Tribunal: TJDFT
Processo: 0010794-36.2008.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0010794-36.2008.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SILVIA MOREIRA TEIXEIRA, SOLANGE CRISTINA DE OLIVEIRA RAMOS, SUZANA SOARES RAMOS DE QUEIROZ, TARCILIA MARIA DE OLIVEIRA ROCHA, TATIANA DA SILVA COSTA, VALDETE DE SOUZA OLIVEIRA VIANA, VALDOMIRO CHAGAS DA SILVA, VANDA LUCIA E SILVA LACERDA, VANICE SOUZA DE MARCO, VERA LUCIA MENDES LEAL, VERA LUCIA PEREIRA PINTO, VERONICA MARIA ABIORANA CAMPOS, WAGNER MENDES RODRIGUES EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos etc. Manifeste-se o Dr. Giancarlo Machado Gomes, OAB/DF 16.006 (ID 24000420), sobre o contido na petição de ID 24865296, inclusive informando se já houve, ou não, o julgamento definitivo dos embargos à execução n. 0013908-80.2008.8.07.0000. Intime-se. Brasília, 24 de maio de 2021 10:38:10. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator